Tribunal: TJSP
Processo: 2298463-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento no Tema 1.051 (REsp 1.840.531-RS): para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Causa de pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento no Tema 1.051 (REsp 1.840.531-RS): para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Causa de pedido principal anterior ao pedido de soerguimento da devedora – crédito concursal. RECURSO DESPROVIDO.